Tribunal: TJDFT
Processo: 0734486-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734486-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TERTULIANO DA SILVA, JOSE TRAJANO NETO, JOSE UMBELINO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ VALERIANO DA SILVA, JOSE VANDERLI DA MOTA FERNANDES, ESPÓLIO DE JOSE VERAS DA SILVA, JOSE VICENTE FERRAZ DE SOUZA, JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE WILTON DA SILVA, JOSELITO SILVA DO NASCIMENTO, JOSEMAL FRANCISCO SOARES, JOSEMIR AUGUSTINHO DA SILVA, JOSEMIRO GONCALVES DA SILVA, JOSIAS CARNEIRO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE JOSIAS SANTOS DE ARAUJO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE TERTULIANO DA SILVA e outros, autores, contra r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0706582-80.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, afastou alegação de prescrição e determinou a aplicação dos índices de juros e correção monetária da sentença coletiva, afastando a aplicação do Tema 810 do STF pois o trânsito em julgado do feito principal se deu em momento anterior à fixação dessa tese. Destaca-se a utilização da TR (ID 136982040 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 40254948), a parte agravante, em síntese, alega ser aplicável o Tema 810 do STF, ressaltando-se a correção monetária utilizando o IPCA-E. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida. Sem pedido de liminar. Preparo recolhido (ID 40254949 e 40254950). É o relatório. Decido. No presente processo discute-se a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos no julgamento do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, de maneira diversa da sentença coletiva transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente recurso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, cabível e salutar suspender o processo quanto ao pagamento de parcela controvertida. Dessa maneira, determino o sobrestamento deste recurso até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2023